Tribunal: TJSP
Processo: 1500856-23.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Agente conduzia o automóvel sob influência de álcool. Causa de aumento relativa à omissão de socorro. Sentença condenatória. Defesa objetiva o afastamento da majorante prevista no art. 302, §1o, III, do CTB, referente à omissão de socorro, por insuficiência de provas. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Agente conduzia o automóvel sob influência de álcool. Causa de aumento relativa à omissão de socorro. Sentença condenatória. Defesa objetiva o afastamento da majorante prevista no art. 302, §1o, III, do CTB, referente à omissão de socorro, por insuficiência de provas. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade demonstradas. Réu dirigia o veículo enquanto estava embriagado e, agindo com culpa em sentido estrito, provocou a morte da vítima. Na sequência, deixou o local, sem prestar socorro ao ofendido, sendo encontrado pelos policiais quando já estava distante do local do ocorrido. Condenação mantida. Dosimetria. Basilares fixadas no mínimo legal. A seguir, embora reconhecida a confissão, as penas não foram reduzidas em observância à Súmula 231 do C. STJ. Causa de aumento devidamente comprovada. Adequado o aumento em 1/3 (um terço). Pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor deve ser reformada, para fixação na mesma proporcionalidade da dosimetria da reprimenda principal. Regime inicial semiaberto não merece reparos, por encontrar-se em consonância com o disposto no artigo 33, §2o, b, do Código Penal. Penal corporal substituída por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.